Tribunal: TJDFT
Processo: 0723250-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLEMENTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO POR SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 82, § 2o E 85, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA APTA A ATRAIR A APLICAÇÃO DO ART. 86, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Apelação cível interposta contra sentença em embargos à execução de título executivo extrajudicial que julgou procedente o pedido da inicial para reconhecer o excesso de execução e definir o valor devido como sendo de R$ 300,31. A parte apelante deseja a revogação das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% em favor da parte recorrida, tendo em vista que, embora o d. juízo a quo tenha acolhido a tese de excesso nos valores, o apelante já havia reconhecido a integralidade da dívida quitado o valor nos autos executórios. Requer a reforma da sentença para que seja afastada a sucumbência imposta em face da parte apelante e, subsidiariamente, que a sucumbência seja distribuída em 90% a serem arcados pelo réu e 10% a serem arcados pela parte apelante.

2. Não obstante os embargos sejam o meio de defesa típica do executado (arts. 914-920, do CPC), eles possuem natureza jurídica de ação incidental. Logo, a sentença que põe fim aos embargos também deverá condenar o vencido a pagar as custas e honorários advocatícios. Dito de outra forma, a parte exequente deu causa ao ajuizamento dos embargos à execução ao ingressar em juízo pleiteando quantia excessiva, de modo que a parte executada se viu na necessidade de contratar advogado para apresentar sua defesa. Caso contrário, ou seja, caso o exequente tivesse apresentado o valor correto, bastaria ao apelado reconhecer o valor exequendo como devido, ocasião em que não teria que apresentar embargos à execução.

3. O juízo a quo acolheu integralmente os embargos à execução para reconhecer o excesso do débito exequendo, o que afasta a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, uma vez que o dispositivo aludido trata da hipótese de sucumbência recíproca. Além disso, a condenação do apelante a título de custas e honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor da causa perfaz quantia irrisória, de modo que seu inconformismo não deve ser chancelado por esta colenda Turma Cível.

4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.